Tribunal: TJSP
Processo: 1009577-49.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por dano material e moral – Cancelamento do voo por reestruturação da malha aérea – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Ação de indenização por dano material e moral – Cancelamento do voo por reestruturação da malha aérea – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Defeito informacional verificado - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 e Arts. 12 e 21 da Resolução 400/2016 da ANAC – Excludente de responsabilidade não verificada – Dever de ressarcir o valor pago a maior pelas despesas extras de hospedagem demonstradas – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado por esta instância ad quem segundo o critério da prudência e razoabilidade – Recurso provido em parte.